Tribunal: TJMT
Processo: 1023096-78.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023096-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MELQUISEDEC SOUZA DA SILVA - CPF: 023.171.481-51 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE BOSSONI DE OLIVEIRA CARMANHAES - CPF: 218.629.328-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– EXECUÇÃO PENAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO NO CUMPRIMENTO DA PENA – AGRAVANTE INSERIDO NO REGIME SEMIABERTO – INCLUSÃO NO CÁLCULO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – REEDUCANDO QUE NÃO OBSERVOU AS CONDIÇÕES IMPOSTA NO REGIME SEMIABERTO E MUDOU DE COMARCA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO OU COMUNICAÇÃO – INCLUSÃO DO TEMPO TRABALHADO NO PRESÍDIO – IMPROCEDÊNCIA – CERTIDÃO ASSINADA PELO SUPERVISOR DO CARTÓRIO QUE DEVERIA SER DETALHADA – IMPRESTABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Embora tenha o apenado progredido para o regime semiaberto, não há nos autos nenhuma evidencia de que o mesmo tenha cumprido alguma das condições imposta, bem como o agravante mudou de Comarca sem a devida autorização do juiz da Execução Penal.

O labor apto a ensejar a remição deve ser tão-somente aquele desenvolvido nos moldes da Lei de Execução Penal, pautada no desenvolvimento da disciplina e compromisso do reeducando.
In casu
, não existe nenhuma documentação apta para comprovar que o agravante realizou algum trabalho, visto que a certidão da Unidade Prisional de Mineiros foi assinada pelo Supervisou de Cartório e não pelo Diretor do Presídio, portanto,
não é adequada para comprovar a carga horária do trabalho desempenhado pelo agravante, inexistindo nos autos motivos que justifique a ausência da assinatura do diretor do presídio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
Melquisedec Souza da Silva
, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena nº. 0014928-27.2012.8.11.0042 (SEEU) - Código 334007, que indeferiu o pedido de manutenção do regime semiaberto até o trânsito em julgado de sua nova condenação. (Id. 150062183)

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte, alegando que houve erro no cálculo de pena, visto que consta que o reeducando teria fugido, contudo estava cumprindo pena no semiaberto, e, portanto, não ocorreu à interrupção no cumprimento de sua pena, declara também que não aconteceu a inclusão dos dias trabalhados quando prestou serviço na Instituição Prisional, devendo ser realizado novo cálculo para corrigir os equívocos. (Id. 150062184)

Em contrarrazões, o agravado pugnou pela manutenção da decisão combatida, desprovendo o recurso. (Id. 150062187)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 150062187).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 152112196)

“Agravo em Execução. Alegação de que o período em que o sentenciado permaneceu no regime semiaberto deve ser considerado como pena cumprida, sem interrupções. Impossibilidade. Reeducando que, depois de promovido ao regime intermediário, deixou de cumprir qualquer condição fixada ao regime, bem como se mudou de cidade e estado sem anuência do juízo outrora competente. Tempo que não poderia mesmo ser considerado como pena cumprida em regime semiaberto. Pretendida remição dos dias trabalhados pelo reeducando. Improcedência. Inidoneidade do atestado de trabalho apresentado, em razão da falta da folha de frequência ao trabalho. Período de trabalho informado de forma genérica, sem especificação das horas efetivamente trabalhadas. Impossibilidade de aplicação da remição. Precedentes do TJMT e STJ. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Melquisedec Souza da Silva
, que indeferiu o pedido de manutenção do regime semiaberto até o trânsito em julgado de sua nova condenação.

Extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena de 16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e roubo majorado.

A defesa assevera, em síntese, que houve erro no cálculo de pena confeccionado, uma vez que consta o período de fuga em 01/04/2019, contudo nesse período o apenado estava cumprindo as condições do regime semiaberto, assim, entende que esse período deve ser computado, além de relatar que teve um período em que o agravante trabalhou e deve ser remido.

Para melhor compreensão, necessário detalhar os acontecimentos.

Em 05/05/2022 o juiz
a quo
, após o envio da guia de execução provisória dos autos de n.º 0153991-19.2018.8.09.0105 da Comarca de Mineiros/GO, cuja pena foi de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela suposta prática do crime do art. 157, § 2º-A, inc. I, do CP, unificou as penas com base no art. 66, inc. III, alínea “a” e art. 111, ambos da LEP, determinado o regime fechado, consequentemente a expedição do mandado de prisão e a confecção de novo cálculo de pena. Vejamos:

“Dada a juntada da guia inserida na sequência 108, determina-se a UNIFICAÇÃO das penas, com esteio no art. 66, III, “a” e art. 111, ambos da LEP.

Considerando que quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas e, considerando que a pena unificada, no presente caso, após realizar a detração, supera, e muito, 08 (oito) anos, fixa-se o regime FECHADO para cumprimento da pena (art. 33, § 2 °, “a”, CPB), até por ser tratar de agente reincidente.

Diante do exposto, EXPEÇA-SE mandado de prisão em desfavor de MELQUISEDEC SOUZA DA SILVA, perfazendo o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do CNJ, conforme determinação expressa no art. 2º, §1º da resolução n.º 137, de 13 de Julho de 2011 do Conselho Nacional de Justiça.

Nos termos do parágrafo único do art. 13 da resolução 213 de 15 de Dezembro de 2015 do CNJ, determina-se que a pessoa presa, no momento do cumprimento da presente ordem, seja imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local.

Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, excluindo-o do Relatório Estatístico.

Comunicada a prisão, proceda com a realização de cálculo de pena, abrindo-se vista dos autos as partes”.

Por conseguinte a Defesa ingressou com petição, argumentando que não houve a inclusão no cálculo de pena do período em que o reeducando cumpriu em regime semiaberto, visto que não aconteceu fuga e, portanto, inexistiu interrupção no cumprimento da pena, assim como alegou que o processo de Mineiros/GO sequer transitou em julgado e devia ser mantido o regime semiaberto.

Por sua vez, o Magistrado em 24/06/2022 proferiu a seguinte decisão:

“INDEFERE-SE o pleito defensivo da seq. 116, haja vista que as duas condenações somadas ultrapassam 13 (treze) anos de remanescente de pena, o que justifica a unificação e fixação do regime fechado (art. 33, §2º, a, do CPB).

Além do mais, mesmo que ainda não tenha transitado em julgado, a execução provisória é permitida, bem como a unificação provisória da pena, haja vista que na sentença foi indeferido o direito do penitente de recorrer em liberdade. (EDcl no HC 379.829/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020).

AGUARDE-SE o cumprimento do mandado de prisão”,

Ato contínuo, em 20/07/2022, a Defesa apresentou inicial impugnando o cálculo de pena, alegando novamente que não houve fuga do reeducando, além de acrescentar que o agravante realizou trabalho dentro do presídio de Mineiros/GO, devendo ser computado como remição da pena e mantido o regime semiaberto.

Todavia, o juiz de primeiro grau manteve o regime fechado do agravante, sem acrescentar nenhum argumento, tampouco mencionou o período de fuga ou sobre a remição de pena, pedido pela Defesa,
in verbis
:

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Trata-se de guia de execução penal atinente ao sentenciado MELQUISEDEC SOUZA DA SILVA, qualificado.

2. Aportou aos autos pedido por intermédio de Defesa Técnica pela reconsideração da decisão que indeferiu a reconsideração da fixação do regime fechado.

3. Por hora, o Juízo está MANTER A DECISÃO que fixou o regime fechado ao penitente, em seus próprios termos, pois seus fundamentos resistem e estão ausentes fatos novos que ensejem a alteração da decisão proferida, não devendo ser modificada.

4. AGUARDE-SE o cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos para posteriores providencias.

5. CUMPRA-SE, expedindo o necessário”.

Por fim, houve a interposição do presente Agravo em Execução.

Pois bem, passo as considerações.

Sobre o requerido pela Defesa no presente Agravo em Execução, o que consta dos autos, é que o agravante ao ser progredido para o regime semiaberto, não vinha cumprindo as condições impostas na época, entre elas comparecer em juízo sempre que solicitado, além de restrições de saídas noturnas e da Comarca, contudo, mudou de Cidade e Estado sem a devida autorização ou comunicação do juiz da execução penal.

Com efeito, após ter verificar que o reeducando estava residindo na Comarca de Rondonópolis/MT, foi encaminhado a Guia de Execução Penal referente ao crime de homicídio qualificado, com pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, cometido em janeiro/2016, como o trânsito em julgado em 27/07/2018.

Registra-se ainda que em 2020 o juízo de Paranatinga/MT encaminhou os autos para São Luiz de Montes Belos/GO e foi constatado que havia um homônimo, remetendo o processo para Goiânia/GO, onde verificou que existia outra guia em duplicidade, retornando, assim, para Paranatinga/MT.

Consigna-se novamente que a determinação do regime fechado ocorreu após o juiz de primeiro grau ter unificado a pena do agravante, pois o mesmo detinha outra condenação, não transitada em julgado, assim como negado o direito ao recurso em liberdade.

Nesse ponto, anoto que tal decisão deve ser revista, uma vez que não há mais a execução provisória da pena, não se admitindo, portanto, a sua unificação com a pena definitiva, até que aquela tenha transitado em julgado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA NÃO MAIS ADMITIDA. UNIFICAÇÃO POSSÍVEL APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Consoante assentado na decisão agravada, deve prevalecer o entendimento segundo o qual somente se admite a unificação de penas decorrentes de condenações definitivas, uma vez que o início da execução dá-se, apenas, após o trânsito em julgado, não mais se admitindo a execução provisória, como vinha ocorrendo anteriormente, ainda que não houvesse o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.966.607/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Assim, o que se observa é que existe uma prisão cautelar em pleno vigor, visto que, ao o juiz ao proferir a sentença provisória, indeferiu ao agravante o direito de recorrer em liberdade. Destaco que recentemente ao que parece, o processo transitou em julgado.

Desta forma, embora a defesa alegue que o apenado foi progredido de regime em 01/04/2020, como já citado, não há nos autos nenhuma evidencia de que o mesmo tenha cumprido alguma das condições imposta ou se houve autorização para mudança de Cidade.

Desta forma, correto está ao não considerar o período sugerido pela defesa como cumprimento de pena, devendo ser mantida a interrupção que consta no cálculo de pena.

No que tange ao pedido de remição do tempo trabalhado do agravante, tenho que também não comporta provimento.

Cabe destacar, inicialmente, que o sistema de progressão instituído na Lei de Execução Penal (LEP) visa, única e exclusivamente, à reintegração do preso à sociedade. A amenização dos rigores da pena imposta não sobrevém de forma arbitrária ou deliberada, mas se dirige, em essência, à recuperação paulatina do segregado, que, diante do encarceramento, deve refletir sobre o mal cometido, arrependendo-se, e, nesse arrepender-se, demonstrando que teve diminuído seu grau de periculosidade, podendo, então, ingressar em regime mais brando, assim retornando, forma paulatina, ao convívio social.

E o trabalho, nesse processo reintegrativo, constitui ferramenta por demais valiosa e indispensável, porquanto fomenta a disciplina e reeduca o indivíduo, dando-lhe a noção da importância da atividade laborativa como meio de reestruturação e recompensa, noções que, talvez, não tenha tido a oportunidade de receber no meio em que vivia, tanto que buscou, ao revés, a satisfação imediata, pelo crime, em detrimento daquela advinda do labor, construído dia a dia.

Assentada a importância da atividade laborativa como forma de incutir valores na consciência do reeducando, não há que se negar que o principal estímulo ao exercício do mesmo advém, justamente, da possibilidade de redução da pena.

O benefício da remição da pena vem previsto no artigo 126 da LEP, dispondo que
“o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.”

Para fazer jus à remição, necessário que o preso comprove a realização de atividade laborativa, a fim de que seja diminuída sua reprimenda à razão de 01 (um) dia de pena a cada 03 (três) dias de trabalho, nos termos do artigo 126, § 1º, inciso II, da LEP.

O diploma execucional pátrio ainda estabelece nos artigos 31 a 35 as regras a serem observadas para a realização do trabalho interno nos estabelecimentos prisionais. Dentre elas estão a habilidade, a condição pessoal, as necessidades futuras do preso, as oportunidades oferecidas pelo mercado, bem como a carga horária a ser cumprida para que o labor seja considerado para fins de remição.

Determina que
“a jornada normal de trabalho não será inferior a seis, nem superior a oito horas, com descanso nos domingos e feriados”
(art. 33 da LEP) e que deverá haver acompanhamento e controle, competindo à autoridade administrativa encaminhar
“
mensalmente ao juízo da execução
cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando
ou estudando,
com informação dos dias de trabalho
”
(art. 129 da LEP)
.

Bem a propósito, destaco a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Como cautela para evitar distorções comprometedoras à eficiência e ao critério do instituto, determina-se que a remição depende de declaração do juiz da execução, ouvidos previamente o Ministério Público e a defesa.
Deverão estar comprovados os dias de trabalho
e estudo
efetivos do sentenciado e o número de horas das atividades desenvolvidas.
Para essa finalidade, deve a autoridade administrativa manter no estabelecimento penal o registro tanto do trabalho e do estudo desenvolvidos no interior do estabelecimento penal, como também as horas de trabalho externo, sejam elas em serviços ou obras públicas realizadas para os órgãos da administração direta ou indireta, bem como para as entidades privadas.
Devem ser anotadas as horas de trabalho diário, já que para a remição há uma jornada mínima de seis a oito horas. Incumbe à autoridade o encaminhamento mensal
ao juiz
dos registros relativos a todos os sentenciados que trabalhem
e estudem. (...).
Os registros
, e portanto suas cópias,
são a prova dos dias de trabalho
ou estudo
do condenado para que seja realizado o cálculo para a remição
.”

(Execução penal: comentários à Lei nº 7.210, de 11-7-1984, 12ª ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 599 – grifo nosso)

In casu
, não existe nenhuma documentação apta para comprovar que o agravante realizou algum trabalho, visto que a certidão de n.º 1460/2020 da Unidade Prisional de Mineiros/GO foi assinada pelo Supervisou de Cartório e não pelo Diretor do Presídio, portanto,
não é adequada para comprovar a carga horária do trabalho desempenhado pelo agravante, inexistindo nos autos qualquer motivo que pudesse justificar a ausência da assinatura do Diretor do Presídio.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer ministerial, conheço do presente recurso e, no mérito
desprovejo
ao agravo em execução interposto pelo
Melquisedec Souza da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023